Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CREDOR. PESQUISA. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Diante da alegação de hipossuficiência, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser admitido o recurso com a dispensa do recolhimento do preparo.

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de sub-rogação do agravante e sua legitimidade, na qualidade de terceiro interessado em processo executivo, para promover cumprimento de sentença de forma autônoma com a realização das medidas necessárias para à satisfação do seu crédito exequendo.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a realização de penhora no rosto dos autos, uma vez preclusa a decisão concessiva, implica a ocorrência de sub-rogação, o que, por sua vez, confere ao Credor sub-rogatário legitimação extraordinária para ingressar no respectivo feito executivo com vistas em postular as medidas necessárias à satisfação do seu crédito.

4. Em razão da suspensão provisória do cumprimento de sentença já ter ultrapassado dois anos sem qualquer andamento da parte exequente, demonstrando, assim, a falta de comprometimento das partes pertencentes à relação jurídica processual, cabível o deferimento do pleito requerido pelo agravante, para que seja determinado a realização de pesquisa de ativos da parte executada/agravada por meio do SISBAJU, RENAJUD E INFOJUD.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.